Tribunal: TJDFT
Processo: 0720447-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. REJEITADA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA. AMEAÇAS DE MORTE A POLICIAL. DOSIMETRIA. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL ADEQUADAMENTE DESABONADA.
1. Considerando os depoimentos dos policiais, uníssonos no sentido de ter o acusado provocado lesão corporal e intimidado os agentes de polícia durante o cumprimento de mandado judicial, além de ter ameaçado de morte um dos integrantes da equipe, restam configurados os crimes de resistência e de lesão corporal, não havendo falar em atipicidade da conduta.
2. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta evidencia o desrespeito do réu ao processo de ressocialização e a inobservância das diretrizes da lei de execuções penais, o que justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase do processo dosimétrico, sem que isso represente bis in idem em relação aos antecedentes ou reincidência.
3. Recurso conhecido e desprovido.